Tribunal: TJMT
Processo: 1033195-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033195-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EDER NAVARRO CAMILO - CPF: 025.888.361-86 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JOSIMAR FERNANDES DA SILVA - CPF: 015.876.961-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1033195-39.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDER NAVARRO CAMILO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 E LEI N. 11.340/06). INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática da contravenção penal de vias de fato contra sua companheira, com aplicação das disposições da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da prisão preventiva do paciente, especialmente em face do princípio da homogeneidade, considerando a pena prevista para a contravenção imputada e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional e desproporcional ao caso, considerando que a contravenção imputada ao paciente prevê pena máxima que não comporta regime inicial fechado, em respeito ao princípio da homogeneidade.

4. Embora a conduta imputada envolva violência doméstica, não há registro de descumprimento de medidas protetivas anteriores, o que torna a prisão cautelar inadequada.

5. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes para proteger a vítima e garantir a ordem pública, assegurando a proporcionalidade e razoabilidade exigidas pela legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão, já fixadas em decisão liminar.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva para contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, sem descumprimento prévio de medidas protetivas, viola o princípio da homogeneidade, devendo ser substituída por medidas cautelares adequadas e suficientes à proteção da vítima e à garantia da ordem pública."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, artigos 282, § 6o, 312 e 319; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; Lei n. 11.340/06, art. 12-C, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 332.306/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 10/11/2015; TJMT, HC 1000451-30.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 09/03/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1033195-39.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDER NAVARRO CAMILO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Eder Navarro Camilo
, preso pela suposta prática da contravenção de vias de fato em âmbito doméstico (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, por duas vezes, com as implicações da Lei n. 11.340/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Em suas razões, assevera que:
1)
encontra-se preso preventivamente desde 8-9-2024;
2)

o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea
; e
3)
a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao delito que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar pleiteada foi deferida, com substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1033195-39.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Analisando-se os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

O paciente,
Eder Navarro Camilo
, foi denunciado pela prática da
contravenção penal de vias de fato em âmbito doméstico
[art. 21 do Decreto-Lei n.3.688/41], consoante se extrai de excerto da peça acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia
7/9/2024
, por volta das
19h30min
, nesta comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado
EDER NAVARRO CAMILO
, com consciência e vontade,
praticou vias de fato
contra sua companheira J.F.S, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 169296246), Boletim de Ocorrência (ID 169296246), Termos de Declarações (ID 169296255), Acervo Fotográfico (ID 169296264, fls. 30) e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que na data do fato o indiciado e a vítima estavam retornando do Balneário Nativas de carona com um amigo, momento em que ainda no interior do veículo, após uma discussão de somenos importância
o réu passou a puxar o cabelo da vítima e desferir socos em suas costas
.

Ato seguinte, o casal se dirigiu até o local conhecido como
‘Boca da Cris’
e naquela ocasião,
EDER continuou as agressões, jogou a vítima no chão
, o que lhe ocasionou arranhão em suas pernas, bem como passou a desferiu chutes em seu desfavor, momento em que uma vizinha acionou a Polícia Militar.

Na mesma ocasião, EDER ainda ameaçou a vítima dizendo que
‘quando saísse da cadeira iria lhe matar’
, razão pela qual Josimar solicitou medidas protetivas em seu favor”.

De início, convém destacar a parca fundamentação aduzida pela autoridade coatora para decretação da prisão preventiva do paciente, lastreada na singela alegação de
“gravidade concreta do delito”
e para
“assegurar a integridade física”
da vítima.

Colho de trechos do decreto prisional:

“[...] Passo a realizar o controle da prisão, nos termos dos incisos I, II e III, do art. 310, do CPP, com a observância das recomendações do Conselho Nacional de Justiça.

Insta discorrer que a prisão preventiva é a prisão provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, para garantir a ordem jurídica e social, e tem cabimento quando ficarem bem demonstrados os pressupostos e fundamentos, bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade. Destoando das normas constitucionais, tem-se que a regra consiste na liberdade do acusado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, entrementes, excepcionada, motivada e justificadamente, permite-se a cautela preventiva quando presentes os requisitos legais, nas modalidades legalmente permitidas.

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática dos delitos supramencionados.

Acolho a manifestação do i. Promotor de Justiça, vez que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ante
a gravidade em concreto do delito
, fatos que demonstram, neste momento preliminar,
a existência de risco concreto a integridade da vítima
, o que justifica a segregação cautelar como forma de garantir a efetividade da medida protetiva outrora deferida em favor da ofendida.

Verifica-se que a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, seriam ineficazes e traria uma sensação de impunidade à sociedade
. Com efeito, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe por estarem presentes os seus requisitos, haja vista que a ordem pública fora violada, havendo a necessidade de resguardá-la, bem como a fim de se promover o acautelamento social.

Ante o exposto, presentes o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, CONVERTO a prisão em flagrante de EDER NAVARRO CAMILO em preventiva; o que faço com fundamento nos arts. 312, caput, do Código de Processo Penal e art. 12-C, §2o da Lei no. 11.340/06”
.

Após o recebimento da denúncia, o juízo
a quo

reapreciou
a necessidade da custódia cautelar, mantendo-a nestes termos:

“Em primeiro lugar, há que registrar-se
a inexistência de qualquer alteração fático-jurídica desde a decretação da preventiva
, cujos fundamentos permanecem hígidos tal como dantes.

Neste passo, subsiste atual o perigo ensejador da segregação cautelar, satisfazendo, por conseguinte, o requisito da contemporaneidade. Com efeito,
‘(...) a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida tomando por base, além da data dos fatos investigados, a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem (...)’
(STJ – AgRg no HC n. 748.190-SP, 5a Turma, Rel. Min. convocado Jesuíno Rossato, j. 2/8/2022, DJe 16/8/2022).

Com efeito, resta provada a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao delito imputado ao acusado, e a soltura deste segue representando intolerável risco à garantia da ordem pública.

[...]

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não possui aptidão para fundamentar a decretação da prisão preventiva. Contudo, os elementos fáticos delineados nos autos evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, notadamente
em razão da reiteração de práticas de violência doméstica perpetradas pelo réu contra sua companheira
, conforme se infere das medidas protetivas de urgência concedidas (autos n. 1004620-79.2024.8.11.0013) e do auto de prisão em flagrante registrado sob o n. 1001255-53.2023.8.11.0077.

[...]

Ademais, repise-se que a prisão preventiva assenta-se na cláusula
rebus sic stantibus
(ex. vi. art. 316, do CPP), de sorte que a superveniente perda dos fundamentos que ensejaram sua decretação permite, a qualquer tempo, a revogação.

Do mesmo modo, porquanto permaneçam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319), tal como fundamentado em decisão anterior, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, sem prejuízo de, a qualquer tempo, e forte na alteração fático-jurídica da hipótese dos autos, revogar-se a mesma.

Diferentemente do assinalado pela autoridade coatora na decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, houve sim, modificação substancial de sua situação fático-processual.

Digo isso porque o paciente foi autuado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher [art. 129, § 13, do CP], e de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência [art. 306 da Lei n. 9503/97].

Como é cediço, o crime previsto no art. 129, § 13, do CP, prevê em seu preceito secundário a reprimenda de 2 [dois] a 5 [cinco] anos de reclusão.

Entretanto, o paciente foi denunciado apenas e tão-somente pela prática da contravenção penal de vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41] que estabelece a pena de
15 dias
a
3 meses de prisão simples
, que, como se sabe, não autoriza seu cumprimento em regime fechado.

No caso concreto, o paciente encontra-se preso cautelarmente desde
7/9/2024
, ou seja,
há mais de 2 [dois] meses
, demonstrando, assim, que mesmo que seja ao final condenado, o acusado já terá cumprido sua pena quase que integralmente.

Apesar de a autoridade coatora fundamentar a imprescindibilidade da prisão preventiva na possível reiteração delitiva, uma vez que o paciente já foi preso anteriormente pela prática de crime no âmbito doméstico em face da mesma ofendida
[1]
, naquela oportunidade, ao que parece, não foram concedidas medidas protetivas em favor dela.

Neste viés, não há como concluir, conforme o fez a autoridade coatora, que a aplicação de cautelares diversas da prisão seria ineficaz, uma vez que tal conclusão somente teria pertinência se demonstrado o descumprimento de medidas protetivas outrora concedidas.

Fato é que somente após o ocorrido em
7/9/2024
houve a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, consistentes na (i) proibição de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 200 metros; (ii) proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; e (iii) proibição de frequentar o Sítio Mina d’Água, Pecuária II, Zona Rural de Pontes e Lacerda, com prazo de validade de 6 [seis] meses.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico,
deve ser decretada somente em casos extremos
, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima,
consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada
(STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).

No mesmo sentido:

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP)”
(TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020).

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por cautelares diversas, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantir a integridade física/psíquica da vítima e assegurar o bom andamento da instrução criminal.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Eder Navarro Camilo
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

[1]
IP n. 1001031-81.2024.8.11.0077. O inquérito policial ainda não foi concluído, ou seja, o paciente sequer foi denunciado pelo outro crime praticado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024